Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714452-78.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intime-se a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora